Tribunal: TJES
Processo: 5002267-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIANTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO.

1. As
questões atinentes à atualização monetária e juros
não foram contempladas no recurso de apelação interposto.

De toda sorte, em virtude de tratar de matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, não se vislumbra qualquer impedimento e proceder a sua análise nesta via recursal.

2. A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo órgão jurisdicional, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, com incidência a partir da revisão da penalidade imposta.

3. No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, quantos aos juros de mora, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença impugnada.

4.
A isenção do recolhimento de custas prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não afasta a condenação do ente público a ressarcir aquelas que tenham sido adiantadas pela parte adversa, inexistindo, no ponto, a aventada obscuridade.

5.

Patente que a pretensão é tão somente obter uma nova reflexão sobre o já decidido, o que, como é de conhecimento, afigura-se absolutamente vedado em sede de embargos de declaração.

6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002267-56.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIANTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO.

1. As
questões atinentes à atualização monetária e juros
não foram contempladas no recurso de apelação interposto.

De toda sorte, em virtude de tratar de matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, não se vislumbra qualquer impedimento e proceder a sua análise nesta via recursal.

2. A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo órgão jurisdicional, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, com incidência a partir da revisão da penalidade imposta.

3. No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, quantos aos juros de mora, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença impugnada.

4.
A isenção do recolhimento de custas prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não afasta a condenação do ente público a ressarcir aquelas que tenham sido adiantadas pela parte adversa, inexistindo, no ponto, a aventada obscuridade.

5.

Patente que a pretensão é tão somente obter uma nova reflexão sobre o já decidido, o que, como é de conhecimento, afigura-se absolutamente vedado em sede de embargos de declaração.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002267-56.2018.8.08.0024

EMBTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO: KIRTON BANK S/A – BANCO MULTIPLO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o acórdão (ID 3668513) que, ao negar provimento aos recursos de apelação cível interpostos, estabeleceu, de ofício, o seguinte: (i) os honorários advocatícios deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda e; (ii) a municipalidade deverá apenas ressarcir 50% das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, em razão da existência de sucumbência recíproca.

A propósito, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição da ementa do julgado,
verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. ABERTURA DE CONTA PARA PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO. PROCEDIMENTO INDEVIDO. FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CUSTAS PELA MUNICIPALIDADE. INDEVIDO. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

1.

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo embargado, inexiste a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento da apelação cível interposta pelo embargante, tendo este indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença.

2. Segundo consta da reclamação, o consumidor possuía um cartão de crédito, sendo que, até mesmo por não receber as faturas, teria ficado alguns meses sem efetuar o pagamento, ao passo que o embargante, por tal razão, abriu inadvertidamente uma conta com limite de cheque especial em seu nome para que pudesse descontar os valores mínimos, gerando juros e encargos indevidos

3. Destarte, até mesmo em razão da ausência de negativa em relação ao acontecido, a multa aplicada se encontra justificada, de encontro ao disposto no art. 39, inc. III, do CDC.

4. Lado outro, em que pese a conduta ofensiva do embargante, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. P
onderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como consignado pela julgadora
a quo
.

6. Recursos desprovidos. Os honorários advocatícios, todavia, deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes. Igualmente, o embargado deverá apenas ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.

Nesse cenário, o embargante aduz na presente via (ID 3911512)

que o acordão padece de obscuridade (i) quanto aos critérios de atualização monetária e juros e, também, no que toca à condenação ao pagamento de custas.

Pois bem. Ao que se depreende, as questões atinentes à atualização monetária e juros não foram contempladas no recurso de apelação por ele interposto, a revelar, no ponto, flagrante
inovação em sede recursal
.

De toda sorte, por se tratar de matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, não enxergo qualquer impedimento em proceder a sua análise.

Assim constou da sentença:

Deverá incidir sobre o valor multa,
juros de mora
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à
correção monetária,
deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.

Quanto à correção monetária, postula o embargante que sua incidência se dê nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000.

Entretanto, sem razão para tal.

Isso porque a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo órgão jurisdicional, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, com incidência a partir da revisão da penalidade imposta.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VERIFICADA – TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. 2. O acórdão vergastado, apesar de confirmar a redução da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, não mencionou os termos iniciais dos acréscimos legais, e tampouco aos índices aplicáveis.
3. O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5001036-23.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27/04/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1) Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.
2) Recurso provido.
(TJES; AC 5004454-03.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO.
1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo “incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”
. 2- Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5001238-97.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/08/2023).

Acerca dos juros de mora, verifico que o art. 4º da Lei Municipal de nº 4.452/97 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário.

No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença impugnada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – JUROS E CORREÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1 - Com relação aos juros e a correção monetária, este e. Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório.
Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”. 2 - Ainda, quanto aos juros de mora, diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, devem se dar segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1495146/MG.
3 – Recurso provido.
(TJES; AC 5000702-57.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/03/2023).

Logo, verifico que, na extensão decidida, não existe qualquer mácula no entendimento manifestado pelo Juízo de origem.

Prosseguindo, no que tange ao pagamento de custas, assim constou do voto condutor do acórdão:

Igualmente, a despeito de ter manifestado entendimento diverso em julgados anteriores acerca da condenação da municipalidade em custas processuais no âmbito dos processos fiscais, tenho por, doravante, aplicar o entendimento majoritário desta c. Câmara, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. [...]
8 - Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.
9 - Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022).

REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. REEXAME PROCEDIDO. REVISÃO DO JULGADO.
1 Conforme disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. 2 Reexame procedido. Recurso provido para reformar a sentença na parte em que houve condenação do Município ao pagamento das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110147972, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022)

Do exposto, conheço das apelações cíveis, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Diante do improvimento das apelações, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

De ofício, todavia, estabeleço que os honorários advocatícios deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes.

Igualmente, consigno que o embargado deverá apenas ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca. [...]

Com efeito,
a isenção do recolhimento de custas prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não afasta a condenação do ente público a ressarcir aquelas que tenham sido adiantadas pela parte adversa.

Assim, não existem as obscuridades apontadas pelo embargante, restando patente que a pretensão é tão somente obter uma nova reflexão sobre o já decidido, o que, como é de conhecimento, afigura-se absolutamente vedado em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.